Tribunal: STM
Processo: 7000155-17.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFESA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL MILITAR. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MAGISTRADO A QUO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA E DE DILIGÊNCIA. REMÉDIO HEROICO. LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. MÉRITO. RETOMADA DA TRAMITAÇÃO. DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DEFENSIVOS. ORDEM CONCEDIDA.
A impetração do remédio constitucional cinge-se à Decisão do Magistrado a quo que indeferiu a oitiva de uma testemunha e a realização de diligência, imediatamente após o oferecimento da Resposta à Acusação (art. 396-A do CPP).
Consabido que o Juiz é o destinatário final das provas, possuindo autonomia e respaldo legal para avaliar a razoabilidade da sua produção, indeferindo aquelas que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por decisão devidamente motivada.
Cuidando-se de caso afeto à competência do Conselho Permanente de Justiça e sequer iniciada a instrução criminal, a Decisão de obstar a produção de prova tem o condão de malferir o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a Defesa desincumbiu-se de vincular os pedidos denegados aos fatos descritos na Denúncia e aos desdobramentos da sua estratégia defensiva, demonstrando a necessária relevância e coerência.
Concessão da Ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000155-17.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSE ALVES FIRMINO
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA ALMEIDA MENEGAZ (OAB MG110829)
ADVOGADO(A): MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO (OAB MG99038)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 1ª
AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
CONCEDER A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", COM A RETOMADA DO
CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000327-51.2024.7.11.0011,
ATENDENDO-SE AOS DEMAIS PEDIDOS DA DEFESA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000155-17.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: JOSE ALVES FIRMINO
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA ALMEIDA MENEGAZ (OAB MG110829)
ADVOGADO(A): MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO (OAB MG99038)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFESA. PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL MILITAR. RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
ESPECIFICAÇÃO
DE
PROVAS.
MAGISTRADO
A
QUO.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA E DE
DILIGÊNCIA.
REMÉDIO
HEROICO.
LIMINAR.
CONCESSÃO
PARCIAL. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. MÉRITO.
RETOMADA DA TRAMITAÇÃO. DEFERIMENTO DOS PEDIDOS
DEFENSIVOS. ORDEM CONCEDIDA.
A impetração do remédio constitucional cinge-se à Decisão do Magistrado a
quo que indeferiu a oitiva de uma testemunha e a realização de diligência,
imediatamente após o oferecimento da Resposta à Acusação (art. 396-A do
CPP).
Consabido que o Juiz é o destinatário final das provas, possuindo autonomia e
respaldo legal para avaliar a razoabilidade da sua produção, indeferindo aquelas
que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por
decisão devidamente motivada.
Cuidando-se de caso afeto à competência do Conselho Permanente de Justiça e
sequer iniciada a instrução criminal, a Decisão de obstar a produção de prova
tem o condão de malferir o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a Defesa
desincumbiu-se de vincular os pedidos denegados aos fatos descritos na
Denúncia e aos desdobramentos da sua estratégia defensiva, demonstrando a
necessária relevância e coerência.
Concessão da Ordem. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000155-17.2025.7.00.0000
40001371716 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, com a
retomada do curso da Ação Penal Militar nº 7000327-51.2024.7.11.0011, atendendo-se aos
demais pedidos da defesa.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa
constituída do Cb Ref Ex JOSÉ ALVES FIRMINO, que se encontra respondendo à Ação
Penal Militar nº 7000327-51.2024.7.11.0011, em trâmite na 1ª Auditoria da 11ª CJM/DF,
como incurso no art. 251, § 3º, do CPM
1.
Sustenta a Impetrante que o militar é Cabo Reformado do Exército Brasileiro
(Portaria nº 702-S1-DIP, de 19/7/2000), tendo sido considerado incapaz definitivamente para
o serviço ativo, mas não na condição de inválido. Aduz, ainda:
“Após a reforma, ingressou com ação judicial solicitando a retificação do ato de reforma, o
pedido foi julgado procedente, teve assim retificado a reforma que passou ser procedida com
os proventos do grau hierárquico imediato (terceiro-sargento), por meio da Portaria nº 717-
DCIPAS/REFM-33.1, de 13 de outubro de 2014, em razão da Lepra, doença a qual se sabe
que hoje em dia tem cura.
1.2 - Na inatividade, o Paciente foi nomeado para um cargo em comissão na Prefeitura de
Goiânia, atuando como Secretário do Prefeito Rogério Cruz, durante a gestão municipal
anterior. A acumulação de cargos nessa circunstância é expressamente permitida pela
Constituição Federal. Ressalta-se que o Paciente sempre atuou como elo entre as demandas
das Forças Armadas naquela cidade e a Prefeitura Municipal de Goiânia.
No entanto, uma denúncia anônima alegando que o Paciente teria sido reformado por
invalidez e estaria ocupando um cargo público levou à instauração de um procedimento
investigatório pelo Ministério Público Estadual de Goiânia. Não sendo constatada nenhuma
irregularidade, o caso foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que também não
identificou qualquer ilegalidade, remetendo o expediente ao Ministério Público Militar.”
(evento 1, INIC1, Habeas Corpus, grifo do original).
Diante disso, foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 7000152-
57.2024.7.11.0011 e, antes de oferecer a Denúncia, o Representante do Parquet Militar
propôs o Acordo de Não Persecução Penal. O ora Paciente recusou o Acordo por entender
que não teria cometido crime, dado que a acumulação de um cargo efetivo (militar
reformado) com cargo comissionado encontra permissão na Constituição Federal.
Em razão dos fatos, o Cb Ref Ex JOSÉ ALVES FIRMINO passou a responder à
APM nº 7000327-51.2024.7.11.0011, na qual a Defesa constituída apresentou a Resposta à
Acusação, arrolou as testemunhas defensivas e requereu diligências.
Consta, ainda, da Inicial do presente Habeas Corpus que o Magistrado a quo
indeferiu a oitiva de uma das testemunhas, o General de Brigada ANDRELUCIO RICARDO
COUTO, atual Comandante do Comando de Operações Especiais (COpEsp), e a intimação
7000155-17.2025.7.00.0000
40001371716 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Chefe da 7ª Circunscrição do Serviço Militar em Goiânia para responder aos quesitos
formulados na citada peça defensiva.
Nas razões do writ, alegou a Impetrante que o indeferimento da produção de
provas caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
E requereu, liminarmente, que fosse concedida a suspensão da Ação Penal
Militar em curso até o julgamento definitivo deste remédio heroico, bem como determinada a
oitiva da testemunha indeferida e a intimação do Chefe da 7ª Circunscrição do Serviço
Militar em Goiânia, para os fins pretendidos pela Defesa (evento 1, INIC1, Habeas Corpus).
Em Despacho de 19 de março de 2025, solicitei informações à Autoridade
coatora, as quais foram acostadas em 27 de março subsequente (eventos 8 e 11, Habeas
Corpus).
Ao sopesar os documentos constantes dos autos, deferi, parcialmente, a
liminar requerida, por Decisão de 31 de março de 2025, em face da presença dos requisitos
do fumus boni juris e do periculum in mora. Na ocasião, entendi que a suspensão do feito em
trâmite na Primeira Instância representava a medida de melhor acerto e suficiente para evitar
possível lesão ao direito de defesa. E reservei os demais pleitos para melhor exame durante o
julgamento definitivo do writ constitucional impetrado (evento 13, Habeas Corpus).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se pelo conhecimento do Habeas Corpus e, quanto ao mérito, pela
concessão integral da Ordem, nos termos requeridos pela Defesa (evento 22, Habeas
Corpus).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cb Ref Ex
JOSÉ ALVES FIRMINO, que se encontra respondendo à Ação Penal Militar nº 7000327-
51.2024.7.11.0011, suspensa por força de liminar deferida, parcialmente, no presente remédio
heroico.
O objeto que desafia o writ cinge-se à Decisão do Magistrado a quo que
indeferiu a oitiva de uma testemunha e a realização de diligência, após o oferecimento da
Resposta à Acusação (art. 396-A do CPP), antes, portanto, da efetiva constituição do
Conselho Permanente de Justiça, que detém a competência para o deslinde do caso.
Em que pese a questão em debate não incidir sobre uma constrição iminente da
liberdade do Paciente, esta Corte Castrense tem admitido escopo mais amplo à ação de índole
constitucional:
7000155-17.2025.7.00.0000
40001371716 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 303, § 1º, DO CPM (PECULATO DESVIO) E
ART. 312 DO CPM (FALSIDADE IDEOLÓGICA). PRELIMINAR DA PGJM. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. [...]. Atualmente
se tem conferido uma maior amplitude e elasticidade ao emprego do Habeas Corpus, de
modo a admiti-lo para discutir possível ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder na
tramitação de inquérito policial ou de ação penal como meio de controle de atos processuais
que possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo. Rejeitada a preliminar de
não conhecimento do habeas corpus suscitada pela PGJM. Decisão unânime. [...]”. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000291-48.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 27/6/2024, Data
de Publicação: 5/8/2024, grifo nosso).
Ademais, recentemente, esta Corte já conheceu de Habeas Corpus
pronunciando-se sobre a matéria em casos análogos. Confira-se:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DPU.
INDEFERIMENTO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHA. DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ALEGAÇÃO. OFENSA À AMPLA
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Como consabido,
no processo penal, o não comparecimento do Acusado não é hábil a proporcionar sanção
processual ou punição, dado que os ‘efeitos da revelia’ não são similares aos do processo
civil. [...]. No caso concreto, caberá ao Juízo ponderar acerca das provas apresentadas no
curso do processo, com enfoque na busca da verdade real. Habeas Corpus conhecido e
concedido à unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000257-10.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 18/5/2023, Data de Publicação: 27/6/2023, grifo nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA
PELA DEFESA. ROL APRESENTADO FORA DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM.
EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO. O arrolamento de testemunhas fora da oportunidade
prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em momento posterior,
pois encontra-se sob o manto da preclusão. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000904-05.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/12/2023,
Data de Publicação: 18/12/2023, grifo nosso).
Estribado nesses termos, conheço do presente Habeas Corpus.
No mérito, assiste razão à Impetrante.
Diversamente dos casos descritos nos Habeas Corpus mencionados, quando o
indeferimento de oitiva de testemunha ocorreu, respectivamente, durante ou já encerrada a
instrução criminal, na Ação Penal Militar em comento a fase probatória propriamente dita
sequer teve início.
Consoante se verifica do andamento da APM, a Defesa apresentou a Resposta à
Acusação, em 30/1/2025, especificando as teses e as provas defensivas (evento 23, APM nº
7000327-51.2024.7.11.0011).
Em Despacho de 5/2/2025, o Magistrado a quo aprazou a data para a Audiência
de Instrução, assentou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o feito,
inclusive para a apreciação do pleito de absolvição sumária, bem como deferiu as provas
ministeriais e defensivas requeridas (evento 25, APM).
7000155-17.2025.7.00.0000
40001371716 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, 15 (quinze) dias depois, em novo Despacho de 20/2/2025, o mesmo
Magistrado denegou a intimação do Chefe da 7ª Circunscrição do Serviço Militar em Goiânia
para responder aos quesitos elencados na Resposta à Acusação e a oitiva de uma das
testemunhas, o General de Brigada ANDRELUCIO RICARDO COUTO, atual Comandante
do Comando de Operações Especiais (COpEsp).
No primeiro caso, fundamentou que o Inquérito Policial Militar supre
plenamente as informações almejadas; no segundo, ressaltou a falta de relevância da oitiva
do General, uma vez que, sendo responsável por milhares de militares, não teria
conhecimento sobre todos os fatos sucedidos no âmbito da OM e, menos ainda, em relação
àqueles que já se passaram há anos (evento 43, APM).
Na Inicial do vertente remédio heroico, no tocante às indagações formuladas
para o Chefe da 7ª Circunscrição do Serviço Militar em Goiânia, a Defesa pontuou que
apenas um dos 4 (quatro) quesitos elencados encontra resposta no referido Inquérito. Já em
relação ao indeferimento da inquirição da testemunha, a Impetrante destacou que a “oitiva do
General se faz necessária para esclarecer a frequente presença do Paciente no meio militar,
demonstrando que não há qualquer dolo ou intenção fraudulenta, afastando, assim, a
acusação de estelionato”. E anexa diversas fotografias do Paciente com autoridades militares,
dentre elas a testemunha requerida (evento 1, INIC1, p. 7, ANEXOSPET14, p. 59-60,
Habeas Corpus).
Consabido que o Juiz é o destinatário final das provas, possuindo autonomia e
respaldo legal para avaliar a razoabilidade da sua produção, de modo a poder indeferir
aquelas que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por decisão
devidamente motivada. Nesse contexto, eventual indeferimento do pedido de produção de
prova não tem o condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da
CF/88), porquanto não existe um direito absoluto à produção de provas.
Contudo, prima facie, ressalvada a cognição própria de Habeas Corpus, o caso
em apreço comporta outra feição.
A uma, o destinatário das provas não é o Magistrado singular, mas o Conselho
Permanente de Justiça. Como visto, no primeiro Despacho referido, acertadamente houve o
reconhecimento da competência do Colegiado para o julgamento, inclusive no tocante à
possibilidade da absolvição sumária postulada.
Por óbvio, qualquer ponderação acerca da relevância ou irrelevância das provas
pleiteadas só poderá ser realizada depois de superada a avaliação do Conselho Permanente de
Justiça sobre a absolvição sumária.
A duas, tem-se por temerária a objeção precoce à produção de parte das provas
postuladas na Resposta à Acusação. Afinal, a fase de instrução criminal encontra-se apenas
em seu início e os pedidos defensivos, aparentemente, possuem alguma coerência e relação
com os fatos descritos na Denúncia e aos desdobramentos da estratégia defensiva.
Além disso, a Impetrante se desincumbiu do ônus de relacionar os motivos
pelos quais pretende a oitiva do General de Brigada e a intimação do Chefe da 7ª
Circunscrição do Serviço Militar em Goiânia, vinculando tais elementos probatórios ao
círculo dos interesses do Acusado.
7000155-17.2025.7.00.0000
40001371716 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu Parecer, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pela
concessão da Ordem, nos termos pleiteados pela Defesa, na medida em que os pedidos estão
devidamente justificados. Confira-se excerto da manifestação do Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA:
“Ambas as diligências foram justificadas e guardam relação direta com a imputação, ainda
que possam não desencadear o efeito pretendido pelo impetrante. O julgador não pode
interferir na estratégia da defesa, tampouco, de plano, afirmar o que deve ou não o réu
produzir em sua defesa, a não ser que se trate de diligência que afronte a ordem jurídica. A
conveniência sobre a estratégia e o que é importante para se defender da imputação é
exclusiva do réu.” (evento 22, Habeas Corpus).
Nesse trilhar, a Decisão do Magistrado singular tem o condão de malferir o
princípio do contraditório e da ampla defesa, com os meios que lhe são inerentes. Em
princípio, não se vislumbram embaraços legais e jurisprudenciais que obstem os pedidos
defensivos encartados neste writ.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de conceder a Ordem, com a
retomada do curso da Ação Penal Militar nº 7000327-51.2024.7.11.0011, atendendo-se aos
demais pedidos da Defesa.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371716v5 e do código CRC 05c44300.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 30/05/2025, às 16:44:22
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete anos. [...]Agravação
de pena§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
7000155-17.2025.7.00.0000
40001371716 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR